Tribunal: TJBA
Processo: 8106302-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106302-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

Advogado(s)
:
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS (FALSO COLETIVO). APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS CÁLCULOS ATUARIAIS PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional. O juízo de origem declarou a abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade aplicados nos anos de 2023 e 2024, determinando a sua substituição pelos índices máximos autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, além de distribuir os ônus sucumbenciais. A Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por julgamento
extra petita
e, no mérito, defende a legalidade dos aumentos contratuais baseados no equilíbrio econômico-financeiro e na sinistralidade da carteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
em razão da substituição do índice contratual por outro diverso; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde coletivos com reduzido número de beneficiários (falso coletivo); (iii) analisar a validade do reajuste por sinistralidade aplicado unilateralmente e a possibilidade de sua substituição pelo índice da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de julgamento
extra petita
não prospera, pois o pedido autoral visava à revisão de cláusulas abusivas e ao restabelecimento do equilíbrio contratual. A determinação judicial de substituição do índice abusivo pelo índice da ANS é consequência lógica do reconhecimento da nulidade da cláusula de reajuste, cabendo ao magistrado integrar o contrato para garantir sua continuidade, conforme art. 51, § 2º, do CDC.

O contrato em lide, embora formalmente coletivo empresarial, possui características de "falso coletivo" ou familiar, dado o reduzido número de vidas seguradas (microempresa). Tal circunstância atrai a incidência plena das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, por analogia, das limitações de reajuste aplicáveis aos planos individuais.

A operadora de plano de saúde possui o ônus de comprovar, de forma clara e transparente, o aumento dos custos que justificaria a aplicação de reajuste por sinistralidade (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). A ausência de apresentação de planilhas detalhadas e cálculos atuariais inteligíveis que demonstrem a efetiva elevação da sinistralidade torna o reajuste unilateral abusivo, por violar o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Reconhecida a abusividade e a nulidade do reajuste aplicado, impõe-se a sua substituição pelos percentuais autorizados pela ANS para os planos individuais e familiares no período correspondente. A medida visa evitar o enriquecimento sem causa e a onerosidade excessiva ao consumidor, sem inviabilizar a manutenção do contrato, restaurando o sinalagma contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusivo o reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo, ainda que empresarial, quando a operadora não comprova documentalmente a efetiva elevação dos custos que justifique o índice aplicado. 2. Nos contratos de plano de saúde coletivos com poucos beneficiários (falso coletivo), declarada a nulidade do reajuste por sinistralidade abusivo, deve-se aplicar, por analogia, o índice de reajuste anual autorizado pela ANS para planos individuais/familiares.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 39, V e X, e 51, § 1º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952 - distinção, aplicação subsidiária); Jurisprudência do TJBA sobre falso coletivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8106302-59.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Apelado
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01